Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Execução penal. Direito de visita a mais de um interno.
1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita de irmã do agravante - registrada como visitante de outro interno -, se ambos os internos recebem visita de outros familiares, não se enquadrando na exceção prevista na portaria da VEP.
3 - Agravo não provido.